Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751995-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO BARBOSA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0700492-24.2020.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de RODRIGO BARBOSA DE BRITO, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a alienação e a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO VEÍCULO: HONDA/CIVIC Ano: 2017/2017 Cor: PRETA Placa: PBB1463 RENAVAM: 01133618771 CHASSI: 93HFC2640HZ133663. REQUERIDO (A): RODRIGO BARBOSA DE BRITO - CPF: 045.642.521-78 Endereço: Quadra 404 Conjunto 1, Casa 18, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72630-401 Despesas processuais recolhidas (ID 54450107). Cuida-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto-Lei n.o 911/69, em que o demandante busca provimento liminar, para busca e apreensão imediata do veículo alienado fiduciariamente à parte requerida (ID 54450104). Da constituição do (a) devedor (a) em mora: A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 71102381) (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019). Da Liminar: Assim, presente o requisito legal, previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Do prazo de 05 (cinco) dias para o (a) devedor (a) purgar a mora: Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para conhecimento da presente ação, bem como INTIME-SE para que tenha ciência de que poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Desde já fica cientificado de que, em caso de não purgação da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Do prazo de 15 (quinze) dias para o (a) devedor (a) apresentar resposta: Caso queira, poderá, ainda, apresentar sua resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). Das ressalvas – parte autora: a) em caso de improcedência da ação de busca e apreensão: Alerto a parte autora de que, sendo julgado improcedente o pedido, será condenado no pagamento de multa em favor do (a, s) devedor (a, es) em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado mais perdas e danos (Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, §§ 6o e 7o, com a redação dada pela Lei n.o 10.931/04). b) proibição de o bem sair do Distrito Federal e ser alienado até ulterior determinação deste Juízo: Alerto a parte autora, ainda, de que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida. No tocante à determinação em questão, registro que, não obstante o disposto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (‘§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, (...)’) com a nova redação dada pela Lei n.o 10.931/2004, esta norma especial deve ter aplicação simultânea e harmônica (‘diálogo’) com diversos diplomas (‘fontes’), tais como as normas constitucionais (CF, art. 5o, XXXV e LV) e as infraconstitucionais que asseguram a proteção ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e o contraditório (Código de Processo Civil - CPC, art. 9o). Parafraseando a Ministra Fátima Nancy, em seu voto no REsp 782.433, os mandamentos constitucionais de proteção do consumidor e o do contraditório devem ser cumpridos por todo o sistema, em diálogo de fontes. Assim, sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo. Ainda que se pontue que a redação do dispositivo em questão foi dada pela Lei n.o 10.931/2004 e assegurou ao consumidor a garantia do contraditório, a forma como estabelecidos os prazos para consolidação da propriedade (5 dias) e para o exercitamento pleno da defesa com a apresentação da contestação (15 dias), a meu ver, não asseguram a plena efetividade das garantias constitucionais da proteção ao consumidor e a do contraditório. E, indubitavelmente, se autorizássemos a venda do objeto da lide, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias, sem exaurir o prazo para o devedor apresentar contestação, estaríamos aplicando uma lei especial em detrimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor e o do contraditório, também previstos em normas específicas (CDC e CPC). Neste contexto, a lei especial (Decreto-Lei n.o 911/1969) que limite a aplicação da lei geral (CDC e CPC) deve dialogar na busca da efetividade da garantia constitucional de fazer prevalecer a proteção da parte hipossuficiente da relação de consumo. É que, se permitimos a venda antecipada do objeto da lide, para que serviria a contestação do consumidor? Nem se diga que os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69 resolveriam a situação formada, em caso de improcedência da ação de busca e apreensão, uma vez que o veículo já poderá ter sido vendido, a multa prevista equivale a cinquenta por cento apenas do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, e os prejuízos remanescentes teriam de ser objeto de nova ação, o que violaria o CDC – Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações jurídicas entre consumidor e instituições financeiras. Fácil deduzir que será inócuo e ineficiente o propósito da contestação apresentada pelo consumidor, em absoluta desvantagem e HIPERhipossuficiente, já que, com a consolidação da propriedade do bem, não há verdadeira efetividade da garantia constitucional de proteção ao consumidor e a do contraditório, mas sim, meramente cumprimento de forma, em detrimento ao direito, esvaziada por uma lei especial que limita a aplicação da Lei Maior (CF) e de leis gerais (CDC e CPC). c) indicação do local onde o veículo objeto da lide ficará depositado em caso de apreensão: Intime-se a parte autora, desde já, a indicar, em caso de apreensão do veículo, o local onde o bem ficará depositado, a fim de facilitar eventual restituição, se necessário. Das determinações finais: Promova-se a restrição do veículo por meio do sistema RENAJUD, nas modalidades transferência, licenciamento e circulação (Decreto Lei n.o 911/69, art. 3o, § 9o). Intime-se. Atribuo à presente decisão força de mandado de busca e apreensão, citação e intimação. Cumpra-se. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA PARTE AUTORA: - Eumar de Jesus Sousa 83177892172 61 8200-0250 Rogério do Nascimento Azevedo 392.909.561-00 61 8560-5709 Valter Rodrigues Martins 646426071-53 61 8245-0776 Ronaldo Martins Lima 1.524.077 SSP 61 8559-5111 José carlos soares costa 352262851-91 61-99911-2826 Charles isaac Magalhães da Silva 4721254199 61 9635-3802. OBSERVAÇÕES À PARTE REQUERIDA: 1) O prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do respectivo mandado (STJ - REsp n.o 1.321.052 - MG). A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha sido efetuado o pagamento da integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição do (s) valor (es). 2) Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo (a, s) réu (é, s) como verdadeiros os fatos alegados pelo (s) autor (a, es). 3) A parte citada deverá constituir, com a devida antecedência, advogado ou defensor público. 4) Cumprida a Busca e Apreensão, o (a) devedor (a) terá 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com os valores apresentados na cópia anexa, hipótese em que o (s) bem (ns) lhe (s) será (ão) restituído (s). Caso contrário, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena do (s) bem (ns) no patrimônio do credor fiduciário. OBSERVAÇÕES AO (À) SR. (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA: 1) Caso necessário e preenchidos os requisitos legais, o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça procederá à citação por hora certa, o que deverá ser certificado (CPC, art. 252). 2) Fica autorizado o cumprimento do mandado fora do horário de expediente (CPC, art. 212, § 2o), observando o parâmetro constitucional do artigo 5o, inciso XI. 3) Ficam autorizados, também, caso necessário, o arrombamento e o auxílio da força policial para o cumprimento da diligência. 4) O bem deverá ser entregue ao representante legal do (a, s) autor (a, es), certificando-se o nome, telefone e o endereço para onde o (s) bem (ns) será (ão) levado (s) e se a parte requerida foi localizada. 5) Feita a Busca e Apreensão, deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça proceder à AVALIAÇÃO E VISTORIA do (s) bem (ns). 6) Não sendo localizado (s) o (s) bem (ns), deverá o (a) Sr. (a) Oficial (a) de Justiça certificar se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do (s) bem (ns). Endereço deste Juízo - Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas - Quadra 02, Conjunto 01, Lote 03, Recanto das Emas, CEP: 72610970, Telefone: 3103-8302, Fax: 3103-0351, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br, Horário de Funcionamento: 12h às 19h. Recanto das Emas/DF.” (grifei). Afirma o Agravante que não pode prevalecer a vedação de retirada do veículo do Distrito Federal, nos termos da decisão agravada, uma vez que contrária ao que dispõe o Decreto-Lei n.o 911/69, que determina a “consolidação da propriedade e posse plena do bem após 5 (cinco) dias da execução da medida liminar” (Num. 22077519 - Pág. 12). Sustenta que “o artigo 3o e parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69 já tiveram a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, não ofendendo os princípios do contraditório e da ampla defesa” (Num. 22077519 - Pág. 13). Ressalta que o “Réu USOU, GOZOU, USUFRUIU DO BEM da forma que mais lhe conveio, vindo a não pagar pelo seu uso, OBRIGANDO O Agravante A PEDIR A BUSCA E APREENSÃO. O Agravante, para não perder mais do que já perdeu, tem a pretensão de retomar o bem e vendê-lo em Leilão, descontando o débito deixado pelo Agravado, arcando com as depreciações de mercado e desgastes pelo uso” (Num. 22077519 - Pág. 15). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar as vedações de venda e de retirada do veículo desta Unidade da Federação. Preparo regular (Num. 22077522 e 22077523). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0700492-24.2020.8.07.0019, ao deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia, vedou a alienação e a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com efeito, a argumentação desenvolvida pelo Agravante volta-se contra a vedação de que o veículo, caso venha a vier a ser apreendido, seja alienado ou retirado do Distrito Federal. Registre-se que o interesse recursal decorre da advertência contida no referido decisum, onde a ilustre Magistrada apôs a determinação ao ora Agravante de “que o bem não poderá sair do Distrito Federal, e nem mesmo ser alienado até ulterior determinação deste Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, em caso de ter havido o pagamento da dívida”. Tal determinação afronta o que estatui o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 10.931/04, cujo teor o seguinte, in verbis: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004). § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004).” Nesse diapasão, não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário, ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância, que o bem seja retirado do Distrito Federal ou alienado, sob a condição de prévia comunicação ao Juízo ou de autorização deste. Assim, repita-se, a restrição imposta ao Agravante pela decisão guerreada não encontra amparo na legislação que regula a matéria em exame, visto que, até mesmo, o Decreto-Lei em foco, no § 6o de seu art. 3o, estipula multa de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado e, além da multa, o credor fiduciário, poderá ser responsabilizado por perdas e danos (§ 7o do mesmo artigo), se, porventura a Ação de Busca e Apreensão for julgada improcedente. O referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se pode constatar das ementas a seguir transcritas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto a remoção veículo para fora do Distrito Federal. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ‘(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido’. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ‘(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido’. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido.“ (Acórdão n.1121600, 07088405920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N. 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO JUDICIAL. RESTRIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo do devedor para purgar a mora e consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, ora agravante, nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, conforme redação dada pela Lei n. 10.931/2004, não encontra amparo legal a restrição imposta pelo Juízo de origem quanto à circulação e venda do veículo. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1128255, 07096538620188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 08/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o Decreto-Lei n.o 911/69, bem como com o entendimento sedimentado no Recurso Especial repetitivo n.o 1.418.593/MS, é possível a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor logo após o decurso do prazo de 5 dias sem que o devedor tenha efetuado o pagamento da dívida, sem que se imponha, para tanto, qualquer restrição de venda ou de circulação do bem. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.1112784, 07076531620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 06/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E ALIENAÇÃO DO BEM. PROIBIÇÃO ATÉ ULTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECRETO-LEI No 911/1969. ART. 3o, §§ 1o E 2o. DECISÃO REFORMADA. 1. A proibição imposta pelo Juízo de origem, de o veículo sair do Distrito Federal ou ser alienado até ulterior determinação judicial, não encontra amparo legal, notadamente no Decreto-Lei no 911/1969. 2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/1969, a propriedade e a posse do bem consolidam-se em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal. Condição que permite a retirada do bem do Distrito Federal e a sua venda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1276317, 07110848720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação do juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de venda e remoção do veículo da comarca. Afirma que a referida restrição não encontra respaldo legal, ao impedir que o agravante proceda a remoção e venda do bem, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção e venda do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. 2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2.1. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias depois de executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 3. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece que: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 3.2. Esta 2a Turma Cível entende que: ‘Em caso de não pagamento pelo devedor, após escoado o prazo de cinco dias a contar da execução da liminar de busca e apreensão, dar-se-á a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3o, §1o do Decreto-Lei n.o 911/69), permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem, nos termos do art. 2o do mencionado Decreto-Lei, o que impossibilita o condicionamento de sua remoção ou alienação à autorização judicial.’ (07019670920198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 03/06/2019). 4. A decisão agravada merece reforma, para ser afastado o condicionamento da saída do bem do Distrito Federal à autorização judicial, devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo provido.” (Acórdão 1186223, 07088169420198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na indevida limitação imposta ao Agravante quanto à retirada do veículo do Distrito Federal, o que configura óbice à alienação do bem. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar as vedações de alienação e de retirada do veículo do Distrito Federal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador